Tribunal: STJ
Processo: 0052735-68.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979223 - RJ(2025/0225544-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ADRIANE BOSCO TEIXEIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: FERNANDA ROSA CARVALHO COSTA WAJSENZON
EMBARGANTE
: FLÁVIA DOMINGAS GUERRA
EMBARGANTE
: LARA DANTAS CARVALHO
EMBARGANTE
: MÔNICA BEZ
ADVOGADOS
: ELIANA DA COSTA LOURENÇO - RJ051575
ALEXANDRE FERREIRA KINGSTON - RJ103458
ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - RJ163430
BRUNO PINHO FRAZÃO - RJ256640
JOÃO ARTHUR TORRES MARTOS COUTINHO - RJ264266
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: MARIANA DE ALMEIDA CINTRA BARROSO DO NASCIMENTO
- RJ122705
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp n. 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
Documento eletrônico VDA56964759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a70a4f2-dc83-493e-864d-877b9b877e6f

provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e
Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 7a70a4f2-dc83-493e-864d-877b9b877e6f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979223 - RJ(2025/0225544-8)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ADRIANE BOSCO TEIXEIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: FERNANDA ROSA CARVALHO COSTA WAJSENZON
EMBARGANTE
: FLÁVIA DOMINGAS GUERRA
EMBARGANTE
: LARA DANTAS CARVALHO
EMBARGANTE
: MÔNICA BEZ
ADVOGADOS
: ELIANA DA COSTA LOURENÇO - RJ051575
ALEXANDRE FERREIRA KINGSTON - RJ103458
ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - RJ163430
BRUNO PINHO FRAZÃO - RJ256640
JOÃO ARTHUR TORRES MARTOS COUTINHO - RJ264266
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: MARIANA DE ALMEIDA CINTRA BARROSO DO NASCIMENTO
- RJ122705
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
Documento eletrônico VDA55998085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:44
Código de Controle do Documento: 7345620b-f594-46b7-b809-f726de54824d

provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
PRETENSÃO
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
ENUNCIADO
N.
7
DA
SÚMULA
DO
STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos
autos de ação ordinária proposta por Auditoras Fiscais da Receita Estadual, determinou o
cumprimento da obrigação de fazer consistente na correção do valor do prêmio de
produtividade fiscal percebido. No Tribunal
, deu-se provimento ao agravo de
a quo
instrumento.
Documento eletrônico VDA55998085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:44
Código de Controle do Documento: 7345620b-f594-46b7-b809-f726de54824d

II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma
art. 489
CPC/2015
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
21.315/DF,
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso
especial, esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de
origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF. Tampouco o dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso
especial pela alínea do permissivo constitucional foi demonstrado nos moldes legais.
c
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
a) Sustentam os embargantes a existência de omissões relevantes no acórdão
proferido por esta Corte, notadamente por não ter sido enfrentada questão essencial ao
deslinde da controvérsia, qual seja, a distinção jurídica entre a declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal e aquela emanada de
órgão especial de tribunal estadual, circunstância que, segundo afirmam, compromete a
correta aplicação das regras relativas à relativização da coisa julgada em relações de trato
sucessivo.
b) Alegam, ainda, indevida incidência da
ao argumento de
Súmula n. 7/STJ,
que a matéria controvertida ostenta natureza estritamente jurídica, prescindindo de
reexame do conjunto fático-probatório, bem como sustentam a ocorrência de equívoco
quanto à aplicação da
porquanto afirmam ter havido adequado
Súmula n. 211/STJ,
Documento eletrônico VDA55998085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:44
Código de Controle do Documento: 7345620b-f594-46b7-b809-f726de54824d

prequestionamento das teses suscitadas, inclusive, mediante oposição de embargos de
declaração na origem.
c) Aduzem, outrossim, omissão no tocante à análise do dissídio
jurisprudencial, afirmando ter sido devidamente realizado o cotejo analítico entre os
julgados paradigmas e o acórdão recorrido.
É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
Documento eletrônico VDA55998085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:44
Código de Controle do Documento: 7345620b-f594-46b7-b809-f726de54824d

(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
confirma
art. 489
CPC/2015
a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
21.315/DF,
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
Não há violação do
do
(antigo
do
quando o
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
CPC/1973)
Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis
a quo
para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do
e do
do
CPC/73
art. 489
CPC/2015)
, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação indicadas na peça de recurso especial,
esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem.
Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282
e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a inexistência de
ofensa ao
do
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do
art. 1.022
CPC/2015
enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
AREsp 1.234.093/RJ,
em
DJe
AgInt no
relator Ministro Francisco
24/4/2018,
3/5/2018;
AREsp 1.173.531/SP,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
As ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial não são suficientes
para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela alínea c do
permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração, nos moldes
legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma clara qual
dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou demonstrada
a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam recebido interpretação
divergente.
Documento eletrônico VDA55998085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:44
Código de Controle do Documento: 7345620b-f594-46b7-b809-f726de54824d

Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
e do
art. 1.029,
CPC/2015
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por
art. 255,
discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a
necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos
paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo
insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido:
AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp 1.235.867/SP,
julgado em
DJe
AgInt no
relator Ministro Og
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018; REsp 1.717.512/AL,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.

Destaco, ademais, a incidência, na hipótese, do óbice previsto na Súmula n.
283 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a parte recorrente deixou de impugnar
especificamente o fundamento central adotado pelo Tribunal de origem, consistente na
caracterização da relação jurídica como de trato sucessivo e na consequente aplicação do
I, do CPC para cessação prospectiva dos efeitos da decisão transitada em
art. 505,
julgado. Com efeito, embora tenha desenvolvido argumentação voltada à preservação da
coisa julgada e à necessidade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal para sua
relativização, a recorrente não enfrentou, de forma direta e eficaz, a premissa autônoma e
suficiente do acórdão recorrido, qual seja, a existência de modificação superveniente do
estado jurídico apta a impedir a continuidade dos efeitos futuros do julgado. Assim,
subsistindo fundamento suficiente não infirmado, impõe-se o não conhecimento do
recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula n. 283/STF.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:44
Código de Controle do Documento: 7345620b-f594-46b7-b809-f726de54824d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 2.979.223 / RJ
Número Registro: 2025/0225544-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00527356820248190000
00654875520138190001
00939913220178190001
202524504452
527356820248190000 654875520138190001 939913220178190001
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANE BOSCO TEIXEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: FERNANDA ROSA CARVALHO COSTA WAJSENZON
AGRAVANTE
: FLÁVIA DOMINGAS GUERRA
AGRAVANTE
: LARA DANTAS CARVALHO
AGRAVANTE
: MÔNICA BEZ
ADVOGADOS
: ELIANA DA COSTA LOURENÇO - RJ051575
ALEXANDRE FERREIRA KINGSTON - RJ103458
ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - RJ163430
BRUNO PINHO FRAZÃO - RJ256640
JOÃO ARTHUR TORRES MARTOS COUTINHO - RJ264266
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MARIANA DE ALMEIDA CINTRA BARROSO DO NASCIMENTO -
RJ122705
Documento eletrônico VDA56934970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: 9e17100c-0629-447f-b680-006711f01e81

ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADRIANE BOSCO TEIXEIRA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: FERNANDA ROSA CARVALHO COSTA WAJSENZON
EMBARGANTE
: FLÁVIA DOMINGAS GUERRA
EMBARGANTE
: LARA DANTAS CARVALHO
EMBARGANTE
: MÔNICA BEZ
ADVOGADOS
: ELIANA DA COSTA LOURENÇO - RJ051575
ALEXANDRE FERREIRA KINGSTON - RJ103458
ALEXANDRE TOURINHO ZONIS - RJ163430
BRUNO PINHO FRAZÃO - RJ256640
JOÃO ARTHUR TORRES MARTOS COUTINHO - RJ264266
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : MARIANA DE ALMEIDA CINTRA BARROSO DO NASCIMENTO -
RJ122705
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva Santos e Afrânio
Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva
Santos. Impedido o Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:42:31
Código de Controle do Documento: 9e17100c-0629-447f-b680-006711f01e81